Tribunal: TJDFT
Processo: 0748639-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748639-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SERMEC SERVIÇOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO (ART. 356 DO CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE OMISSÃO. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO QUE ANTECIPA O JULGAMENTO DE MÉRITO DE PARTE DA LIDE EM QUE HÁ CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. PARÂMETRO OBJETIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA COMO PARADIGMA PARA ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 85 do CPC dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. A condenação da parte vencida ao pagamento de verbas sucumbenciais prescinde de pedido expresso de qualquer das partes. Deve estabelecê-la o magistrado, notadamente porque o art. 322, § 1o, do estatuto processual civil positiva que a condenação em honorários advocatícios compõe, ainda que implicitamente, o pedido principal da demanda, com o que impõe ao julgador o dever de arbitrá-los, em caso de sucumbência. Se não o fizer, incorrerá em omissão a ser necessariamente suprida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. A decisão de julgamento antecipado parcial do mérito da demanda, malgrado atacável por agravo de instrumento, visto que assim expressamente estabelece a regra processual, tem natureza jurídica de sentença porque encerra conteúdo decisório de resolução de parcela do mérito da lide em que cumuladas diversas pretensões, produzindo coisa julgada material quanto ao ponto resolvido. Logo, à parte sucumbente no julgamento antecipado parcial do mérito, deve condenar o magistrado ao pagamento de verba honorária sucumbencial. 3. Sendo possível mensurar o proveito econômico auferido pela parte vencedora com a demanda, a regra geral de fixação de honorários advocatícios obedece a comando posto no art. 85, § 2o, do CPC, o que torna imprescindível ponderar os critérios legais de avaliação ali estabelecidos para precificar os honorários entre os limites percentuais mínimo e máximo ali estabelecidos de, respectivamente, 10% e 20% sobre a base de cálculo relativa ao proveito econômico obtido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do mesmo diploma legal, por ofensa ao princípio da adstrição, uma vez que a decisão foi proferida de forma ultra petita; c) artigos 322, §1o, 356, inciso I, e 494, inciso I, todos do Código Adjetivo Civil, defendendo não haver previsão legal para arbitramento de honorários nos casos em que é proferida decisão interlocutória de julgamento parcial do feito. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 28910260 - Pág. 16). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141, 322, §1o, 356, inciso I, 492 e 494, inciso I, todos do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1826386/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). E, ainda: “a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, com fundamento no art. 487 do CPC/2015, tem conteúdo de sentença e há grande probabilidade de que essa decisão transite em julgado antes da sentença final, a qual irá julgar os demais pedidos ou parcelas do pedido. Dessa forma, caso a decisão que analisou parcialmente o mérito tenha sido omissa, o advogado não poderá postular que os honorários sejam fixados na futura sentença, mas terá que propor a ação autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC/2015. Assim, a decisão antecipada parcial do mérito deve fixar honorários em favor do patrono da parte vencedora, tendo por base a parcela da pretensão decidida antecipadamente. Vale dizer, os honorários advocatícios deverão ser proporcionais ao pedido ou parcela do pedido julgado nos termos do art. 356 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.845.542/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/05/2021).” (REsp 1937488/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/8/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 28910260 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030